Tribunal: TJSP
Processo: 1002874-54.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR ACOMETIDO DE BRONCOPNEUMONIA E NEUROPATIA CONGÊNITA GRAVE COM QUADRO DE SEPTICEMIA POR STAPHILOCOCUS AUREUS (CID: A 410) - NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE" - RECUSA INJUSTIFICADA – QUESTÃO SUMULADA NESTE E.

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR ACOMETIDO DE BRONCOPNEUMONIA E NEUROPATIA CONGÊNITA GRAVE COM QUADRO DE SEPTICEMIA POR STAPHILOCOCUS AUREUS (CID: A 410) - NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE" - RECUSA INJUSTIFICADA – QUESTÃO SUMULADA NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (VERBETE No 90) – FLAGRANTE ABUSO DA FRAGILIDADE EMOCIONAL DO DOENTE - INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM 30.000,00 E REDUZIDA PARA R$ 20.000,00 COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO E DE JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NÃO FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – PRECEDENTE DESTA E. CORTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000599240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002874-54.2016.8.26.0268, da Comarca
de Itapecerica da Serra, em que é apelante UNIMED DO
ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MEDICAS, é apelado GUILHERME CLEY RODRIGUES FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA) (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1002874-54.2016.8.26.0268
Apelante: Unimed do Estado de Sao Paulo - Federação Estadual das Cooperativas
Medicas
Apelado: Guilherme Cley Rodrigues Fernandes (justiça gratuita)
(Voto no 23.606)
EMENTA:
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS
PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS
(CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO).
PLANO DE SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AUTOR
ACOMETIDO
DE
BRONCOPNEUMONIA
E
NEUROPATIA CONGÊNITA GRAVE COM QUADRO DE
SEPTICEMIA POR STAPHILOCOCUS AUREUS (CID: A
410) - NEGATIVA DE COBERTURA DE “HOME CARE” -
RECUSA INJUSTIFICADA
QUESTÃO SUMULADA
NESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA (VERBETE No 90)
FLAGRANTE ABUSO DA FRAGILIDADE EMOCIONAL
DO DOENTE - INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
FIXADA EM 30.000,00 E REDUZIDA PARA R$ 20.000,00
COM
CORREÇÃO
MONETÁRIA
A
PARTIR
DO
TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO
E DE JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECURSAIS
NÃO
FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU IMPOSSIBILIDADE
DE MAJORAÇÃO PRECEDENTE DESTA E. CORTE
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 172/176, que, confirmando a tutela de
urgência concedida anteriormente, julgou parcialmente
procedentes os pedidos para o fim de obrigar a ré a
disponibilizar ao autor o serviço home care, no prazo de
10 dias contados da intimação da tutela de urgência, ora
confirmada, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 não
sem antes condenar a requerida no pagamento de
indenização de danos morais de R$ 30.000,00 com correção
monetária e juros de mora de 1% ao mês contados da
sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
com as correspondentes custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.

Irresignada,
apela
a
requerida
pleiteando
o
reconhecimento de cerceamento ao direito de defesa porque
teria provas a produzir; o serviço home care não fora
recomendado pelo médico do autor; não haveria previsão no
contrato para o atendimento domiciliar; os danos morais
seriam indevidos (fls. 179/207).
Comprovado o recolhimento do preparo pela ré (fls.
208/209), o recurso foi recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 276).

Contrarrazões às fls. 224/228.
A
requerida
manifestou
oposição
ao
julgamento
virtual do presente recurso (fls. 254/255).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Cuida-se de ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização de
danos morais em que o autor portador de broncopneumonia e
neuropatia congênita grave fora internado em unidade
hospitalar em 21.05.2016 apresentou quadro de septicemia
por staphilococus aureus (CID: A 410); alta hospitalar em
20.06.2016 com solicitação médica de serviço home care
considerando tratar-se de paciente sindrômico grave convalescente de broncopneumonia; necessitaria de
enfermagem período integral, bem como de dieta enteral
mediante sonda implantada no aparelho digestivo; alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
recusa do plano de saúde pleiteou o home care, nos termos
da indicação médica e indenização de danos morais de R$
300.000,00.
Deferida a liminar (fls. 78/79), a ré contestou com
preliminar de falta de interesse de agir. No mérito,
alegou ter disponibilizado ao paciente o home care em
conformidade com o relatório médico fornecido na alta
hospitalar;
inexistência
de
cobertura
do
contrato;
ausência de indicação médica; o serviço poderia ser
prestado por cuidador profissional ou pelos familiares; o
pleito de indenização de danos morais seria descabido
(fls. 86/107).

A r. sentença, ao final, julgou parcialmente
procedentes os pedidos.
Daí, a interposição do recurso.
2.- DO DIREITO
A alegação de cerceamento ao
direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso e
serão examinados conjuntamente.
É fato que a ré, ora apelante, não impugnou o teor
do relatório médico de fls. 42, que após a alta
hospitalar do paciente recomendou o home care descrevendo
a necessidade de i) fisioterapia respiratória e motora;
ii) dieta enteral; iii) fonoaudiologia e iv) serviço de
enfermagem, limitando-se a sua irresignação ao âmbito da
cobertura dos serviços prescritos, ou seja, se integral,
ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Com efeito, a autor convalescente de broncopneumonia
portador de neuropatia grave teve recomendação de home
care
com
sessões
de
fisioterapia,
dieta
enteral,
fonoaudiologia, oxigenoterapia e enfermagem.
Por isso, a recomendação de home care tal como
decidido na sentença revela-se imprescindível para a
continuidade do tratamento da paciente.
Feitas essas considerações, forçoso é concluir que,
em razão da gravidade de seu estado de saúde, o
requerente
necessita
de
constantes
por
serviço
de
enfermagem, que são incompatíveis com um simples serviço
de cuidador profissional, como quer a ré.
Por outro lado, além de adequado ao estado de saúde
do autor, o tratamento pelo sistema de home care, junto
dos familiares, é reconhecido como alternativa para
liberar leitos hospitalares, permitir que o paciente
esteja em ambiente menos suscetível a contaminações e
reduzir os gastos de atendimentos, para o hospital e
também para o plano de saúde, utilidade que tem sido alvo
de reconhecimento neste E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo (AI 235.507.4/8, rel. Des. Marcondes
Machado; AI 314.691.4/1, rel. Des. Quaglia Barbosa; AI
325.974.4/9,
rel.
Des.
João
Carlos
Saletti;
Ap.
624.852.4/2-00, rel. Des. Francisco Loureiro, j. 2.4.2009
e Ap. 639.936-4/0, rel. Des. Beretta da Silveira, j.
12.5.2009).
Assim, na medida em que mais vantajosa a cobertura
domiciliar, não existe motivo plausível para se lhe negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
a internação via home care, conforme prescrição médica.
De fato, o plano de saúde pode estabelecer quais
doenças estão sendo cobertas, mas não o tipo de
tratamento mais indicado, consoante deixou assentado o
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, do E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 668.216-SP,
DJU de 2.4.2007. Esta orientação tem sido seguida pelo
colegiado, igualmente digna de nota a transcrição de
excerto do Recurso Inominado no 28.363, julgamento de
15.1.2009: “A jurisprudência, e mesmo a leitura do art.
35-A, inc. II da Lei n. 9.656/98, recomendam que o rol
publicado pela ANS (Res. n. 82) não é taxativo e 'possui
finalidade somente de servir de referência de cobertura
para as operadoras de planos privados', cf. lição do Des.
LUIS ANTONIO DE GODOY 1a Câm. de Direito Privado do E.
Tribunal
de
Justiça do Est. de São Paulo
nos julgamentos das Apel. Cíveis com revisão ns.
553.412.4/3-00 e 576.709.4/7-00
pela ordem, Bauru e
Santo André
Julgamentos de 9.9.2008 e 16.9.2008 (...)
Nem poderia ser diferente, pois não raro a Ciência anda
mais rápido do que a atualização das normas
administrativas, observadas as regras de experiência
(art. 335 do Cód. de Processo Civil). Anote-se também que
o texto normativo em apreço emprega a expressão 'elaborar
o rol de procedimentos e eventos em saúde que
constituirão referência básica para fins do disposto na
Lei n. 9.656, de 3.6.1998' (verbis e grifo nosso) (...)
Ora, no seguro-saúde ou nos planos de saúde não há,
realmente, necessidade de se cobrir todas as despesas
relativas à saúde, “(...) desde que o seu objeto e
conseqüentemente
os
riscos
excluídos
resultem
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
cláusulas não abusivas e que tenham redação clara, que
mesmo os leigos possam compreender” (TJESP Apel. Cível
n. 71.630.4
São Paulo
8a Câm
rel. Des. ALDO
MAGALHÃES
J. 7.4.1999) (...) No caso em tela, se
examinada a cláusula do contrato de adesão, no verbete
'Exclusões', reproduzida a fls., nela não se encontra
ressalva que se possa classificar como expressa para as
hipóteses dos autos, o que, aliás, era exigível pelo
disposto nos arts. 6o, III e 54, §4o da Lei n. 8.078/90
(...) Daí que, em havendo dúvida sobre as exclusões, há
de se restringir a sua extensão àquelas expressas no
texto da lei ou do contrato, incidente na hipótese o
disposto no art. 47 da Lei n. 8.078/90” (verbis).
Não se deve perder de vista que qualquer
controvérsia decorrente da incompatibilidade de normas
contratuais se resolve em prol do que aderiu (CDC, art.
47), uma vez que ao ex adverso incumbe a redação do
contrato de forma clara e objetiva, sem adotar expressões
dúbias e de difícil compreensão.
Assim, constatada a abusividade da recusa e evidenciada a necessidade e imprescindibilidade do
atendimento, assim como o inciso IV do art. 51 do CDC,
deve o serviço de home care ser garantido ao demandante,
pois, se a paciente não tem escolha e o tratamento de sua
moléstia não está excluído, negar-lhe esse serviço
importaria manifesta negativa de proteção contratual.
De outro lado, não há que se falar em cerceamento ao
direito de defesa porque não realizada a perícia médica,
pois a ré não impugnou o relatório médico de fls. 42.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Além do mais, a justificativa para a realização da
perícia seria a inexistência de pedido médico, que, como
se viu, encontra-se juntado às fls. 42.
Na verdade, a r. sentença apoia-se nas provas
documentais carreadas aos autos, mais do que suficientes
para a prolação da sentença, dispensando a produção de
outras (CPC, art. 370, parágrafo único).
3.
DOS DANOS MORAIS
A recusa de cobertura de
home care a paciente acometido de grave infecção por
staphilococus aureus (CID: A 410), seguida de alta
hospitalar em 20.06.2016 com solicitação médica de
atendimento
domiciliar,
por
tratar-se
de
paciente
sindrômico grave convalescente de broncopneumonia, é
evidente que fere orientação sumulada desta C. Corte, não
podendo ser considerada simples aborrecimemnto decorrente
de interpretação contratual.
Na verdade, a operadora sabe muito bem qual a
orientação predominante na jurisprudência, de sorte que a
negativa de cobertura, em casos como o dos autos,
provocam aflição e angústia desnecessários no paciente,
já emocionalmente fragilizado em razão dos males que o
acometem.
Portanto, não resta dúvida de que o autor, ora
apelado, sofreu dano moral, que, segundo SERGIO CAVALIERI
FILHO, nada mais é do que agressão à dignidade, amor-
próprio e autoestima, que provoca dor, vexame, sofrimento
ou humilhação, que, fugindo à normalidade, interfere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
“intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu
bem-estar” (cf. Programa de responsabilidade civil. 8a
ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2008, n. 19.4, p. 83).
No dizer abalizado de MARIA CELINA BODIN DE MORAES,
“não será toda e qualquer situação de sofrimento,
tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação,
mas
apenas
aquelas
situações
graves
o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus
diversos substratos materiais, já identificados, quais
sejam,
a
igualdade,
a
integridade
psicofísica
-
compreendido como direito à saúde, isto é, ao bem-estar
psicofísico e social -, a liberdade e a solidariedade
familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido
estrito” (cf. Danos à pessoa humana uma leitura civil-
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Ed.
Renovar, 1a ed., 4a tiragem, 2009, ps. 94 e 188/189).

Nesses termos - e considerando que, na hipótese,
houve desrespeito flagrante à integridade psicofísica do
paciente -, conclui-se que ele faz jus à indenização, que
deve ser arbitrada levando em conta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, por sinal, é a jurisprudência do STJ,
que
assinala
justamente
que
tais
sofrimentos
são
desnecessários e abatem o paciente, que, por isso mesxmo,
faz jus à indenização de danos extrapatrimoniais (4a T.,
AgRg no AgRg no REsp 1.372.202-PR, rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, j. 02.02.2016; 3a T., REsp 1.190.880-RS,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.12.2010).
A
propósito,
conforme
precedente
desta
Corte,
“Observa-se, por fim, que não é o simples descumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
contratual que justifica a indenização postulada. O
direito à reparação surge em razão das consequências
geradas pelo não cumprimento daquilo que é devido, pois a
injustificada
recusa
ocasionou
desgaste
psicológico
desnecessário, especialmente tendo em vista o caráter
urgente do tratamento” (TJSP, 9a Câm. Dir. Priv., Ap.
0125947-12.2010.8.26.0100, rel. Des. Alexandre Lazzarini,
j. 29.04.2014).
No entanto, preservado o posicionamento do MM. juiz,
o valor da indenização deve ser reduzido para R$
20.000,00 com a incidência de correção monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
partir da presente decisão e de juros de mora contados da
citação, o qual atende aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, destacando a eficácia dissuasória
desta modalidade de indenização.

4.
DA VERBA HONORÁRIA
Diante da sucumbência
mínima do autor, deixo de majorar os honorários
advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC porque
não fixados em primeiro grau. Nesse sentido: “Por fim,
considerando-se que na respeitável sentença recorrida não
foram fixados honorários advocatícios, não há que se
falar na fixação de “honorários recursais”, uma vez que o
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil trata da
majoração de verba honorária fixada na decisão recorrida
(TJSP,
36a
Câm.
Dir.
Priv.,
Edcl
0009673-45.2016.8.26.0361/50000,
rel.
Des.
Milton
Carvalho, j. em 18.10.2018.
5.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
parte ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica